Tribunal: TJDFT
Processo: 0740260-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740260-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ GERALDO LUCAS RECORRIDOS: FERNANDO MENEZES, GEO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME, PLANETA ÁGUA COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI - ME, LEANDRO NIEDZULKA VERCOSA, MARIA MARLENE NIEDZULKA VERCOSA, LUCAS NIEDZULKA VERCOSA, GILBERTO NIEDZULKA VERCOSA, HUMBERTO AMADO FRASONI VERCOSA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Demanda de obrigação de fazer c/c dano material e moral. Poço artesiano: serviço executado de acordo com as especificações contratuais. Obrigação de meio. Ausência de garantia contratual quanto à qualidade da água. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a adoção de fundamentação per relationem; b) artigos 369 a 373, todos do Código de Processo Civil, afirmando afronta ao princípio do contraditório, e cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Defende a necessidade da realização da prova técnica pericial para a elucidação dos fatos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigo 618 do Código Civil, defendendo a observância do prazo do contrato para a perfuração do poço artesiano. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, quanto à insurgência acerca da fundamentação per relationem, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o uso da fundamentação "per relationem" é aceitável, não havendo restrições legais para incorporação de elementos presentes em manifestações ministeriais ou em decisões anteriores” (AgRg no HC n. 904.653/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 17/6/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 369 a 373, todos do Código de Processo Civil, e 618 do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No mérito, o apelo reproduz, essencialmente, razões que foram analisadas na sentença, da lavra do MM. Juiz Carlos Eduardo Batista dos Santos (id 51971005), que adoto como fundamentação: "(...). Retornando aos fatos articulados pelas partes, constato que a parte autora alega que a água do poço não é própria para o consumo, atribuindo o estado “amarelado” da água à entrada de sedimentos no poço, uma vez que não foi feita a cimentação anular do poço, a despeito de constar o referido serviço no extrato de Relatório de Perfuração do Poço e no contrato assinado pelas partes. Por outro lado, a parte requerida assegura que a colocação de pré-filtro é realizada nas obras em que não são utilizados filtros nas camadas sedimentares, não sendo o caso da obra descrita nestes autos. Asseguram, ainda, que, a despeito deste item constar nas propostas, não foi quantificado monetariamente no valor final do contrato, bem como atribuiu o estado “amarelado” da água a sua qualidade físico-química. Volvendo olhos sobre o instrumento contratual a vincular as partes, observo disposição contratual, por meio da qual a parte contratada ressalta a ausência de garantias no que tange à quantidade e qualidade da água, conforme Cláusula adiante transcrita: “7.7. A CONTRATADA, não oferece garantias de quantidade e qualidade da água, somente do projeto construtivo no que tange à: vedação sanitária, erosão e verticalidade.” (ID 146725007, p. 3). É consabido que a prestação de serviços consistente na perfuração de poço artesiano revela uma obrigação de meio, e não de resultado, uma vez que a parte contratada não se responsabiliza pela quantidade de vazão e nem pela qualidade da água, fato expresso no contrato de prestação de serviço formalizado entre as partes, conforme disposição contratual enunciada. Ressalto que o entendimento externado pelo Juízo, no que corresponde à natureza da obrigação, possui amparado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a teor da ementa adiante transcrita:(...)Verifico, ainda, que a parte autora defende a existência de falha na prestação do serviço, uma vez que não foi feita a cimentação anular do poço, a despeito de constar o referido serviço no extrato de Relatório de Perfuração do Poço e no contrato assinado pelas partes.Neste particular, observo que o Contrato de Prestação de serviços de ID 116901095 possui tabela indicativa dos preços referentes a cada um dos serviços contemplados nas etapas do contrato. Verifico, ainda, que a referida tabela evidencia a existência de itens, cuja aquisição se daria de forma opcional, bem como itens sem quantificação monetária no campo “preço total”, dentre eles “pré-filtro”. Observo, no entanto, que a Medição Final (ID 116901099) não lista entre os itens fornecidos a existência de “pré-filtro”, que consiste em um granulado de rocha adicionado ao espaço anular entre a superfície externa da seção filtrante e as paredes de um poço tubular. Dessa forma, tenho que a pretensão do autor não deve prosperar, uma vez o fundamento fático no qual se ancora a pretensão condenatória, firmou-se na inexecução de item que sequer foi custeado pelo contratante, não integrando efetivamente o contrato celebrado entre as partes. Rememoro que, em se tratando de negócio jurídico, imprescindível a observância do princípio da boa-fé objetiva, sobretudo em sua diretriz integradora, com o intuito de compreender o conteúdo contratual a partir de deveres de conduta, assegurando-se os direitos fundamentais dos contratantes, a partir da cooperação, proteção e informação que deve orientar a atuação dos estipulantes, inclusive após a conclusão do enlace jurídico, de modo a não frustrar a legítima expectativa construída entre os acordantes. Dessa forma, não pode o requerente exigir a realização de serviço, que não foi quantificado no instrumento contratual, tampouco faturado na medição final. No que atine ao pedido consistente na condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente suportados, pontuo que, nestes autos, a conduta ilícita que se imputa ao requerido é representada pela falha na prestação dos serviços. No presente caso, é de se reconhecer que não se encontra caracterizada a violação aos direitos da personalidade do requerente, uma vez que inexiste ilicitude a macular a conduta da parte requerida. Assim, ausente um dos elementos estruturantes do dano moral, a improcedência é medida que se impõe também neste particular.No que tange ao pedido consistente na fixação da garantia contratual pelo prazo de 5 (cinco) anos, bem como condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais alegadamente suportados, tenho que a sua procedência desafiaria o acolhimento dos pleitos que o precedem, razão pela qual a improcedência também se impõe.(...)." Restou demonstrado pela parte ré que o serviço contratado foi entregue de acordo com as especificações contratuais e com a sua destinação regular. Não há elementos que denotem falta de diligência na perfuração do poço artesiano, serviço que foi inicialmente acompanhado pelo autor/apelante. Eventual presença de resíduos, sedimentos ou substâncias químicas (qualidade da água) não tornam imperfeita a execução do serviço nos termos contratados (id 51970741 - pág. 7). A obrigação da contratada é, portanto, de meio, não podendo ser responsabilizada pelo fato de a água não ser própria para consumo. Ademais, existia ainda opção contratual de utilização de “pré-filtro”, o qual poderia auxiliar na redução de resíduos/sedimentos da água, contudo, tal item não foi custeado” (ID. 54135269). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016